Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial "para condena-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de ressarcimento de valores depositados em conta bloqueada, bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais". Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a autora não comprovou o dano material sofrido no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que a referida responsabilização não comporta estimativa de prejuízo, mas que deverá ser comprovada. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação no referido valor expressivo, alegando que a autora possuía apenas R$ 36,66 (trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) em sua conta no dia em que ocorreu o bloqueio.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58521975). Custas e preparo recolhidos (ID 58521976 - Pág. 1 a 58521976 - Pág. 4). Contrarrazões apresentadas (ID 58521984).
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste na apreciação da reparação por danos materiais, notadamente pelos documentos acostados aos autos pela ré/recorrente referentes ao relatório do saldo bancário da autora (ID 58521977) .
4. Cumpre lembrar que é curial pelas normas processuais do ordenamento jurídico pátrio que ao autor incumbe a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
5. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Embora a legislação processual civil determine ser incumbência da parte a instrução da inicial e da contestação com os documentos que se destinem a comprovar suas alegações (art. 434 do CPC), é lícita, em qualquer tempo, a juntada de novos documentos, desde que eles sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que sirvam à contraposição aos fatos que foram produzidos nos autos, também sendo admitida a juntada extemporânea quando os documentos forem formados após a inicial ou a contestação ou quando tiverem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que comprovado o justo motivo que impediu a incorporação anterior dos elementos de prova ao processo.
6. Como bem demonstrado na sentença, no momento processual oportuno, o recorrente não juntou as provas necessárias para rebater o valor pleiteado pela parte autora que teve o acesso a sua conta bloqueado, “Isso posto, constata-se que as razões invocadas para o encerramento da conta não são verdadeiras e houve falha na prestação dos serviços neste ponto (descumprimento de regramento administrativo). Devido, portanto, o ressarcimento da quantia de R$ 30.000,00, uma vez que o banco, mesmo ciente do pleito em tela, não apresentou qualquer prova capaz de descredenciar o montante em comento (juntada de mero registro do saldo da conta, por exemplo), pois se limitou a apresentar uma defesa genérica, desprovida de documentos capaz de embasar os argumentos suscitados(...)”.
7. Portanto, em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, os documentos juntados (ID 58521977) não se referem a um fato novo. O recorrente não logrou êxito em comprovar a justa causa que lhe impediu de juntar esse documento. Assim, os referidos elementos de prova não podem servir à formação do convencimento, porquanto manifestamente extemporâneos por desídia da parte, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.